Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713853-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões, a agravante aduz que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Afirma não ser possível realizar a avaliação do imóvel alienado fiduciariamente para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Argumenta que, apesar de não haver óbice para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, tal penhora não autoriza o leilão do bem, tampouco a alienação do imóvel em sua integralidade. Esclarece que, para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas se deve subtrair deste todo o valor relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, o que não ocorreu na hipótese. Sustenta que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer a reforma da decisão impugnada para: a) afastar a determinação de alienação do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, haja vista que houve tão somente a penhora dos direitos aquisitivos; b) determinar a apuração adequada do valor econômico dos direitos aquisitivos; c) determinar que eventual arrematante dos direitos aquisitivo promova a imediata quitação do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante sequer fez referência, não tendo demonstrado qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, verifica-se que a penhora recaiu tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário. Além disso, a determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente a constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor. Por fim, mostra-se desnecessária a anuência do credor fiduciário com relação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo assim prejuízo ao agravante. Desse modo, nesta via de cognição sumária e de estrita deliberação, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator